Tribunal: TJPA
Processo: 0808323-91.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808323-91.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON LEITE GOMES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus liberatório com pedido de liminar. crime do art. 121, § 2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, do CP. prisão preventiva.

alegações de falta de fundamentação idônea e concreta do decreto preventivo e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema. reiteração de pedidos. inviabilidade. não conhecimento. pretensão de desclassificação da conduta imputada ao paciente, para o delito tipificado no artigo 129 do cp. descabimento. impropriedade da via eleita. matéria que extrapola o âmbito cognitivo do
habeas corpus
. necessidade de reexame aprofundado de provas. precedentes.

constrangimento ilegal não evidenciado de plano. ordem não conhecida. decisão unânime.

1.

Versando a espécie sobre reiteração de pedido de
habeas corpus
pelos mesmos fundamentos já examinados e afastados, anteriormente, por esta Seção de Direito Penal (HC 0810316-09.2022.8.14.0000), inviável o seu conhecimento.

2.

É inadmissível o enfrentamento das alegações acerca da negativa de autoria, insuficiência de provas e desclassificação para o delito tipificado no art. 129 do CP, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita e célere do
writ
.

3.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
não
conhecer da Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pel
a Exma.
Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém, 13 de julho de 2023

Desembargador
Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ROBSON LEITE GOMES, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, do CP, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 19/07/2022, e cumprida em 20/07/2022, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Penal nº 0810130-60.2022.8.14.0040.

A impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) falta de fundamentação idônea e concreta do decreto preventivo e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) desclassificação do crime de homicídio de forma tentada, previsto no artigo 121, § 2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, do CPB, para Lesão Corporal Culposa, em razão de ter sido praticada de forma involuntária (reação corporal), nos termos do § 6º, do artigo 129, CPB, cominada a pena de 02 (dois) meses a 01 (um) ano de detenção; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
por ser reiteração de pedido e, alternativamente, pela denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora que no dia 17/07/2022, por volta de 04h30min, o coacto, guarda municipal do município de Parauapebas, com
animus necandi
, tentou contra a vida da vítima MÔNICA ALVES OLIVEIRA. Em oitiva policial, a vítima relatou que na data dos fatos estava em um estabelecimento comercial conhecido como “Deu Praia”, localizado no Bairro Cidade Jardim, cidade de Parauapebas, Estado do Pará, acompanhada de amigas e de sua esposa, momento em que um sujeito se aproximou da ofendida e a chamou para ir em outro bar, a mesma teria recusado o convite e na sequência o indivíduo passou a xingá-la de “puta, vagabunda, prostituta, dentre outros xingamentos”. Diante da situação, a vítima passou se afastar do paciente e que em certo momento pegou um tijolo e arremessou em direção ao coacto, porém não o acertou. Posteriormente, o paciente teria saído do veículo em que estava e se lembra somente de ter sentido uma pancada na cabeça vindo a cair no chão, sendo socorrida por pessoas que estavam no local. Declarou que quando ainda estava no chão ouviu que o coacto seria um Guarda Municipal e que não seria a primeira vez que ele havia feito tais agressões. De acordo com exame de tomografia juntado aos autos, a vítima sofreu uma fratura no nariz.

Eis a suma dos fatos.

Em análise acurada dos autos, contata-se que este é o segundo
writ
impetrado em favor do paciente visando
a revogação da sua prisão preventiva.

Percebe-se, portanto, que se trata de reiteração de
Habeas Corpus
, com mera repetição de argumentos que, inclusive, foram analisados pelos membros da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, em 23/08/2022.

No pedido anterior,
Habeas Corpus

nº
0810316-09.2022.8.14.0000
, também sob minha relatoria, impetrado em favor do ora paciente, com os mesmos fundamentos já examinados, anteriormente, por essa C. Seção de Direito Penal, no dia 23/08/2022, oportunidade em que a Ordem foi conhecida e denegada, à unanimidade de votos,
consoante Acórdão ID nº 10736582, assim ementado:

“HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO II C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, SENDO A MESMA MOTIVADA NA GRAVIDADE DO DELITO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA. DESCABIMENTO. DECISUM FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. A PRISÃO PREVENTIVA REVELA A NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO, SENDO INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP.

QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo a mesma motivada na gravidade do delito e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é descabida, visto que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o crime imputado ao coacto é de elevada gravidade, como fundamentado no decisum, o periculum libertatis está excessivamente comprovado, à medida que se faz necessária garantir a ordem pública;

2. A arguição de carência de manifestação quanto à possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão é improcedente, visto que não tem como se operar tal substituição, já que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP, tendo em vista a proteção da vítima, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime”.

Ora, a reiteração de pleitos com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, é inadmissível e impossibilita

o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância,
mormente na espécie, em que não há notícia de alteração da situação fática ou processual.

Nesse sentido são as seguintes decisões dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

STF - "HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. SEGUIMENTO DENEGADO. Medida que se impunha, em face da orientação assentada, segundo a qual não se conhece de pedido de habeas corpus reiterado por um mesmo fundamento." (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 81640/SC, Relator Ministro Ilmar Galvão, j. em 09/05/2002).

STJ – “Não há ilegalidade no acórdão que não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, se evidenciado que o mesmo se tratava de mera reiteração de pleito já veiculado em outro habeas corpus, que já recebera exame e decisão por parte daquela Corte.” (RHC 14874/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, j. em 04/11/2003, 5ª Turma).

Quanto ao pleito de desclassificação da conduta imputada ao paciente, qual seja crime do
art. 121, § 2º, II c/c Art. 14, II do CP
, para o delito tipificado no artigo
129 do CP –
lesão corporal, melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que sua análise imprescinde de aprofundada reapreciação probatória, o que é incabível no rito célere do
writ
, razão pela qual também não há que ser conhecido.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS.
CRIME DE EXTORSÃO. CAPITULAÇÃO JURÍDICA DA DENÚNCIA.
DEFESA PRELIMINAR.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES E RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL FAVORÁVEL. EMENDATIO LIBELLI. VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. NÃO OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT
. RECURSO DESPROVIDO.

1. O núcleo da controvérsia consiste em saber se o Juízo de primeiro grau está vinculado ao parecer do Ministério Público Estadual que - após o recebimento da denúncia pelo Magistrado - aderiu à tese veiculada na defesa preliminar e se manifestou pela desclassificação do delito de extorsão para o crime de estrito cumprimento do dever legal, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Em síntese, o presente recurso objetiva discutir se o Magistrado está vinculado à
emendatio libelli
proposta pelo
Parquet
.

2. Uma vez deflagrada a ação penal mediante o recebimento da denúncia, o Magistrado deve se orientar pelo princípio do livre convencimento motivado, de tal sorte que não é obrigado a seguir a manifestação do Parquet pela desclassificação do delito. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na esteira do estabelecido pelo art. 385 do Código de Processo Penal, se o Magistrado não está vinculado ao pedido de absolvição ministerial, com maior razão não está vinculado ao pedido de
emendatio libelli
formulado pelo Parquet. Precedentes.

3.
Ademais, também se harmoniza como a jurisprudência desta Corte Superior o fundamento apresentado pelo Tribunal
a quo
no sentido de que o pedido de desclassificação, por demandar revolvimento fático probatório, é inadequado na via estreita do writ. Precedentes
. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.718/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 09/05/2018).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 129 DO CP. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA
. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Conforme o reconhecido no decisum ora agravado, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação da conduta imputada ao paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que a conduta descrita na peça acusatória subsuma-se ao tipo penal de tentativa de homicídio, a análise das alegações concernentes ao pleito de desclassificação da conduta para lesão corporal demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

3. No caso, nada permite concluir, nesta via, que o réu não agiu com animus necandi, como o defendido pela impetrante. Importante reconhecer, ainda, que "havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de animus necandi, nos termos do art. 49 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 727.538/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

4. Agravo desprovido”. (AgRg no HC n. 765.454/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.).

Outrossim, considerando que o
decisum
impugnado não apresenta teratologia ou qualquer situação de flagrante ilegalidade, não há que se falar em revogação da custódia cautelar.

Ante o exposto,
em consonância com
o parecer ministerial,
não conheço da Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém,

11 de julho de 2023.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/07/2023